Tribunal: STF
Processo: RHC 189999
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tentativa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. RHC manejado contra decisão monocrática em HC. Não esgotamento de jurisdição. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Isael da Silva Ramos, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 590.147/DF (evento 1, fls. 96-8) .
    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 1, fls. 22/ 30).
    Extraio da decisão recorrida:
    “(...).
    Não obstante as razões expostas pela Defesa, verifico não ser possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ. Isso porque os Impetrantes deixaram de acostar aos autos cópia do acórdão que examinou os fundamentos da prisão preventiva do Paciente e o alegado excesso de prazo na custódia, o que inviabiliza a análise do constrangimento ilegal alegado.
    Como se sabe, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso), v.g. STJ, HC n.º 245.430/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013.
    Dessa forma, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus "pressupõe prova pré-constituída do direito alegado" (STJ, HC 437.808/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018), não há como apreciar o mérito do writ.
    Com igual conclusão, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
    (...).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial deste writ.”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea para manutenção da constrição cautelar. Sustenta inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a suspensão condicional da pena, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Recorrente’. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.
    Em relação ao tema, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta o não conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática da lavra de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 185.455-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.7.2020; HC 166.328-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.6.2020; e RHC 177.512-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, DJe 13.5.2020).
    Por outro lado, na esteira do acórdão recorrido, a instrução deficiente dos autos impediu o cotejo entre as alegações do Recorrente e os fundamentos do ato hostilizado. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora